Tribunal: TCU
Processo: 027.804/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9585/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO o ato de alteração de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em favor de Ivan Goncalves Maia, com fundamento no art. 40, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal de 1988 e vigência em 5/2/1993. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip propôs considerar o ato prejudicado por perda de objeto, em virtude do falecimento do interessado em 23/06/2020; considerando que o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU acompanhou a proposta da unidade técnica; considerando que esse desfecho encontra-se de acordo com as disposições do Regimento Interno do TCU, ante o exaurimento dos efeitos financeiros da concessão em tela antes de sua apreciação por esta Corte; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de concessão de aposentadoria a Ivan Goncalves Maia. 1. Processo TC- Processo 027.804/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessado: Ivan Goncalves Maia (CPF XXX.589.597-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.